Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728495-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBENILSON DE JESUS CRUZ, JOSIANE COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DIVISÃO DE TAREFAS. VÍNCULO SUBJETIVO. DIFUSÃO DE ENTORPECENTES. MUNIÇÃO E INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. POTENCIALIDADE LESIVA. APREENSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As declarações dos policiais atuantes na investigação e diligência de prisão em flagrante dos acusados revestem-se de eficácia probatória, pois, tratando-se de agente público no exercício de sua função, são dotadas de presunção de veracidade, principalmente quando em concordância às provas periciais e documentais. 2. A certeza do tráfico é aferível pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento de parte dos entorpecentes - separadas em porções individuais - prontas para venda, além dos inexoráveis dizeres dos policiais, elementos suficientes à procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros. 3. Tanto a prova testemunhal como as interceptações telefônicas demonstram o ?animus? associativo e divisão de tarefas, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas. 4. A potencialidade lesiva não se verifica com a mera apreensão isolada de munições em pequena quantidade. A apreensão está associada a circunstâncias que impedem o reconhecimento do princípio da insignificância. 5.No crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar, na forma do artigo 156 do CP, a origem lícita ou a conduta culposa. 6. Se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, analisadas em conjunto, demandam maior reprovabilidade da conduta criminosa, a pena mínima merece exasperação na primeira fase da dosimetria. 7. Para a caracterização do tráfico privilegiado é necessário que o réu seja primário, detentor de bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Os requisitos não são excludentes, sendo obrigatórios que todos sejam identificados para a concessão do benefício de redução da pena. 8. A condenação por associação para o tráfico obsta a incidência da diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, já que demonstrado que os réus se dedicavam à atividade criminosa. Precedentes. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição das acusações atinentes ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas de autoria; b) artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, afirmando que o acórdão recorrido ofendeu a referida norma ao manter a condenação por associação para o tráfico quando nos autos não restou comprovada a estabilidade e permanência dos recorrentes para tal; c) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a absolvição no caso concreto por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância quanto à prática de crime de posse irregular de munição de uso permitido, em razão da pouca quantidade de munição apreendida e desacompanhada de arma de fogo; d) artigo 180, caput, do Código Penal, porquanto não restou demonstrado de maneira inconteste o dolo necessário para a configuração do tipo penal descrito no referido dispositivo, sendo, portanto, imperiosa a absolvição do réu por insuficiência de provas, ou, desclassificação para a modalidade culposa; e) artigos 33, §4o, 42, ambos da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, requerendo a reforma da dosimetria, na primeira fase, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e para modificar a fração de exasperação aplicável para cada circunstância judicial ponderada negativamente, a fim de que seja reduzida à fração de 1/6 (um sexto), tendo como base a pena mínima cominada ao delito. Na terceira fase da dosimetria, pretendem os recorrentes a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo, argumentando-se que não se trata de réus multirreincidente ou específicos, ao passo que não restou comprovada a dedicação a atividades criminosas ou de que integrem organização criminosa. Pedem, ainda, a fixação de regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ser medida recomendável ao caso em análise. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 33, §4o, 35, caput, 42, todos da Lei 11.343/06, 59, 180, caput, ambos do Código Penal e 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028